Tribunal: STJ
Processo: 5003362-70.2015.4.04.7009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2085343 - PR(2023/0243578-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CESCAGE CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS
GERAIS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL PROCHALSKI - PR022848
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. A citação geral de artigos de lei ao longo do recurso especial
não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade à
legislação federal, sendo impossível identificar se foram citados
meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do
recurso especial interposto.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ee7b19d-e88f-4843-8af3-7ca61a2ada29

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2085343 - PR (2023/0243578-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CESCAGE CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS
GERAIS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL PROCHALSKI - PR022848
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. A citação geral de artigos de lei ao longo do recurso especial não é
suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade à legislação
federal, sendo impossível identificar se foram citados meramente a
título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial
interposto.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) interpõe agravo interno contra
decisão monocrática que não conheceu do recurso especial por ela interposto.
Os argumentos da agravante são: a) a Fazenda Nacional se conforma
com o não conhecimento do recurso quanto à alegação de violação ao
do CPC,
art. 1.022
interpondo recurso parcial apenas quanto ao mérito; b) o ponto relativo aos arts. 489 e
1.022 do CPC seria autônomo em relação às demais questões, não tendo sido invocada
ausência de prequestionamento quanto ao mérito; c) nas razões recursais, a União teria
exposto, de forma direta, a violação ao
da
ao
da
art. 10
Lei n. 10.260/2001,
art. 13
ao
do CTN e ao
-A do CTN; d) o recurso especial teria
Lei n. 12.688/2012,
art. 111
art. 155
Documento eletrônico VDA53605308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:51
Código de Controle do Documento: cd8339da-d7a6-4c02-8784-d645b8b8652e

demonstrado que o TRF4 afastou expressamente a aplicação literal desses dispositivos,
ofendendo-os diretamente e ao
do CTN, ao dar interpretação não literal em matéria
art. 111
de benefício fiscal; e) o acórdão regional teria assentado, categoricamente, que a solução
deveria se afastar da interpretação literal exigida pelo
do CTN, privilegiando
art. 111
razoabilidade e proporcionalidade; f) a aplicação da Súmula 284 do STF não se justificaria
no caso.

VOTO
Adianto que o recurso não será provido.
A decisão monocrática aplicou a Súmula 284 do STF por duas
razões: primeiro, quanto à negativa de prestação jurisdicional, porque a recorrente não
indicou em que aspectos residiriam as omissões; segundo, no mérito, porque não
esclareceu, especificamente, como os dispositivos teriam sido violados.
A agravante não se conforma com a segunda parte da fundamentação,
insistindo que teria demonstrado claramente a violação aos dispositivos legais.
Todavia, a jurisprudência consolidada desta Corte exige que o
recurso especial demonstre, de forma clara e precisa, como o acórdão violou determinado
dispositivo de lei federal. A citação de artigos de lei não supre essa exigência quando não
há explicitação objetiva do confronto entre a norma e o julgado.
A recorrente citou diversos dispositivos legais sem demonstrar, em
específico, como cada um foi contrariado. A transcrição de trechos do recurso especial não
altera esse quadro, pois permanece impossível identificar se os dispositivos foram
invocados como núcleo do recurso ou meramente a título argumentativo.
Embora a agravante alegue que o acórdão afastou a aplicação literal
dos dispositivos ao invocar razoabilidade e proporcionalidade, o recurso especial precisaria
ter articulado qual comando normativo específico foi desrespeitado e como isso ocorreu. A
citação genérica seguida de exposição argumentativa não substitui a demonstração clara da
violação legal.
A fundamentação do agravo interno não afasta os óbices
identificados na decisão monocrática. A decisão agravada merece ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA53605308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:51
Código de Controle do Documento: cd8339da-d7a6-4c02-8784-d645b8b8652e

Deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no presente
recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53605308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:51
Código de Controle do Documento: cd8339da-d7a6-4c02-8784-d645b8b8652e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.085.343 / PR
Número Registro: 2023/0243578-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50033627020154047009
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: CESCAGE CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS
GERAIS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL PROCHALSKI - PR022848
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO -
ESPECIAL
PAES/PARCELAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CESCAGE CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS
GERAIS LTDA
ADVOGADO : DANIEL PROCHALSKI - PR022848
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54843687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: fa3ae63d-8686-4405-b136-ee4f7d6dcfc5

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: fa3ae63d-8686-4405-b136-ee4f7d6dcfc5